Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600446-38.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
23/07/2025
Número: 0600446-38.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 12/05/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600446-
38.2024.6.16.0040, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo Partido União Brasil de
Primeiro de Maio, com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de
Contas Eleitorais Final do Partido União Brasil de Primeiro de Maio que concorreu a cargo eletivo
nas Eleições Municipais de 2024. Nos termos do artigo 47, inciso II, §§ 4º e 6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, é obrigatória a apresentação da prestação de contas parcial por todos os partidos
políticos e candidatos que realizarem gastos eleitorais, com o objetivo de assegurar a
transparência da arrecadação e aplicação dos recursos durante a campanha. A ausência dessa
obrigação configura irregularidade formal. No presente caso, o Prestador das contas deixou de
apresentar a prestação de contas parcial, em desconformidade com a norma mencionada. Além
disso, a prestação de contas final foi protocolada no dia 1º de dezembro de 2024, fora do prazo
legal estabelecido pelo artigo 49, caput e §§ 1º e 2º, da mesma resolução, o qual determina que a
entrega deve ocorrer até 30 dias após o primeiro turno das eleições, salvo nos casos de
participação no segundo turno. Dessa forma, constatou a ocorrência de duas irregularidades
formais quanto à tempestividade: a omissão da prestação de contas parcial e a entrega
extemporânea da prestação de contas final, em violação aos artigos 47 e 49 da Resolução TSE nº
23.607/2019. É importante destacar que as falhas apresentadas são graves e insanáveis,
comprometendo a regularidade da prestação de contas, inviabilizando sua aprovação. Assim, a
desaprovação das contas é inevitável, tendo em vista o impacto das inconsistências verificadas,
que afastam a possibilidade de aprovação com ressalvas e demandam a aplicação das sanções
legais cabíveis.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIAO BRASIL - PRIMEIRO DE MAIO - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44622079
22/07/2025
21:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44622079 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184319800000043562022
Número do documento: 25072221184319800000043562022
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 15:00:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.781
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600446-
38.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: UNIAO BRASIL - PRIMEIRO DE MAIO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. PROVIMENTO PARCIAL.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
partido
político
municipal,
com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, em razão de omissão
na prestação de contas parcial, entrega
extemporânea da prestação de contas final
e omissão no registro dos valores da
prestação
de
serviços
advocatícios
e
contábeis.
2. O recorrente alega, em síntese, a
possibilidade de ressalva quanto ao atraso
na entrega da prestação de contas final, a
não obrigatoriedade de desaprovação das
contas pela falta de apresentação dos
extratos
bancários
e
o
custeio
dos
honorários advocatícios e contábeis pelo
candidato à majoritária do partido, não se
tratando de doação estimável em dinheiro.

Num. 44622079 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184319800000043562022
Número do documento: 25072221184319800000043562022
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 15:00:56
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
definir: (i) se o atraso na entrega da
prestação
de
contas
final
justifica
a
desaprovação das contas, considerando os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade; (ii) se a ausência de
apresentação dos extratos bancários é
causa suficiente para a desaprovação das
contas,
na
ausência
de
indícios
de
irregularidades; e (iii) se a omissão no
registro dos honorários advocatícios e
contábeis, custeados pelo candidato à
majoritária, configura irregularidade que
impede a aprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O atraso na entrega da prestação de
contas final, por si só, não fundamenta a
desaprovação das contas, quando não há
prejuízo à fiscalização e a irregularidade é
considerada formal.
5. A ausência de extratos bancários não é
causa de desaprovação, quando a serventia
atesta a regularidade das contas bancárias
do partido.
6. Ainda que os gastos com honorários
advocatícios
e
contábeis
devam
ser
registrados na prestação de contas, a
comprovação de que foram custeados pelo
candidato à majoritária, com recursos
próprios
e
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC), os
documentos
apresentados
permitem
a
identificação da origem dos recursos,
afastando a caracterização de Recursos de
Origem
Não
Identificada
(RONI),
autorizando a aprovação com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente
provido
para
aprovar
as
contas
apresentadas com ressalvas, afastando a
condenação em recolhimento de valores,
ante a identificação da origem dos recursos.

Num. 44622079 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184319800000043562022
Número do documento: 25072221184319800000043562022
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 15:00:56
Tese de julgamento: 1. O atraso na entrega
da prestação de contas final, por si só, não
fundamenta a desaprovação das contas,
quando não há prejuízo à fiscalização e a
irregularidade é considerada formal. 2. A
ausência de extratos bancários não é causa
de desaprovação, quando a serventia
atesta a regularidade das contas bancárias
do partido. 3. A comprovação de que os
honorários advocatícios e contábeis foram
custeados pelo candidato à majoritária, com
recursos próprios e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), e a
ausência de individualização dos valores
pagos com recursos do FEFC, permite a
identificação da origem dos recursos,
afastando a caracterização de Recursos de
Origem
Não
Identificada
(RONI),
autorizando a aprovação com ressalvas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 8º, 9º, 25, § 1º,
32, § 7º, 35, §§ 3º, 5º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060244872, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-
PR, REl nº 060030606, Rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 01/02/2022; TSE, PC nº
060164859, Rel. Min. Raul Araújo Filho,
DJE
em
04/09/2024;
RECURSO
ELEITORAL nº 060063825, Rel. Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
13/02/2025; PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060377722, Rel. Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE
20/02/2024; PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
nº060337368,
Acórdão,
Relator designado(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Relator(a) Des. Julio Jacob Junior,
Publicação: DJE; Tribunal Regional Eleitoral
do Paraná. RECURSO ELEITORAL Na
Prestação
De
Contas
Eleitorais
060049295/PR, Relator(a) Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Acórdão de 09/04/2025,
Publicado no(a) DJE 72, data 14/04/2025;
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
RECURSO ELEITORAL Na Prestação De

Num. 44622079 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184319800000043562022
Número do documento: 25072221184319800000043562022
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 15:00:56
Contas Eleitorais 060098656/PR, Relator(a)
Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Acórdão
de 14/04/2025, Publicado no(a) DJE 76,
data 24/04/2025; Tribunal Regional Eleitoral
do
Piauí.
RECURSO
ELEITORAL
060021645/PI, Relator(a) Des. Daniel De
Sousa Alves, Acórdão de 10/04/2025,
Publicado no(a) Diário da Justiça Eletrônico
70, data 22/04/2025; Tribunal Regional
Eleitoral do Ceará. RECURSO ELEITORAL
060030951/CE,
Relator(a)
Des.
FRANCISCO
GLADYSON
PONTES,
Acórdão de 01/04/2025, Publicado no(a)
Diário de Justiça Eletrônico 99, data
07/04/2025, pag. 51-54.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do partido União Brasil de Primeiro de
Maio/PR e seus responsáveis Bruno Eduardo Santa Rosa Bauermamm Estevam, presidente, e
Mauro Cremonezi, Tesoureiro, nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44497772), em
razão de omissão da prestação de contas parcial, entrega extemporânea da prestação de contas
final e omissão no registro dos valores da prestação de serviços advocatícios e contábeis, com
determinação de recolhimento de R$ 1.387,88 ao Tesouro Nacional, correspondentes a Recursos
de Origem Não Identificada, nos termos do art. 32, § 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Inconformados, os prestadores recorreram (id. 44497778), pedindo o afastamento do
recolhimento de valores referentes aos serviços jurídicos e contábeis e a aprovação das contas,
sob os seguintes argumentos: (a) o atraso na entrega da prestação de contas final é passível de
ressalva ante o princípio da razoabilidade e proporcionalidade; (b) a falta de apresentação dos
extratos bancários por si só não é causa de desaprovação das contas; (c) os honorários
advocatícios e contábeis foram custeados pelo candidato à majoritária do partido e não se tratam
de doação estimável em dinheiro. Junta documentos.

Num. 44622079 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184319800000043562022
Número do documento: 25072221184319800000043562022
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 15:00:56
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id.44531844).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia 29/04/2025
(id.44497783) e as razões foram protocoladas no dia 05/05/2025 (id.44497779). Registro que não
houve expediente forense nos dias 01 e 02 de maio de 2025.
Documentação apresentada com as razões de recurso
Juntamente com as razões do recurso, o recorrente apresentou contrato de prestação de serviços
advocatícios (id 44497781) e contábeis (id 44497780).
Ocorre que a oportunidade para apresentar documentos já se encontra preclusa, segundo a
expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esse documento já não pode ser recebido.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.

Num. 44622079 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184319800000043562022
Número do documento: 25072221184319800000043562022
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 15:00:56
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber
o documento apresentados pelo recorrente com as razões, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

Num. 44622079 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184319800000043562022
Número do documento: 25072221184319800000043562022
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 15:00:56
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
As contas discutidas nos presentes autos foram apresentadas sem movimentação de recursos
financeiros ou estimados e foram desaprovadas pelo juízo a quo, com determinação de
"recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 1.387,88 (mil, trezentos e oitenta e sete
reais e oitenta e oito centavos), correspondente a Recursos de Origem Não Identificada, nos
termos do art. 32, § 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019".
O recorrente insurge-se contra os fundamentos da sentença, cujos argumentos passa-se a
analisar individualmente.
a) Intempestividade na apresentação das contas
Alega o partido recorrente que o atraso na entrega da prestação de contas final é passível de
ressalva, ante ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, uma que não há quaisquer
indícios de prejuízo à fiscalização pelos órgãos competentes.
Trata-se de mero apontamento de irregularidade formal registrado em sentença pelo juízo, que
não fundamentou a desaprovação das contas discutidas.
Como bem explanado pelo Procurador Regional Eleitoral, "quanto a omissão da prestação de
contas parcial e a entrega extemporânea da prestação de contas final carece o recorrente de

Num. 44622079 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184319800000043562022
Número do documento: 25072221184319800000043562022
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 15:00:56
interesse recursal pois essas já foram consideradas pela sentença como irregularidades formais"
(id 44531844).
b) Ausência dos extratos bancários
Em recurso o partido argumenta: "a falta de apresentação dos extratos bancários por si só não é
causa de desaprovação das contas, pois não há quaisquer indícios de mácula, má fé, que
comprometam as informações da prestação de contas. Todavia, junta-se com o presente recurso
os extratos bancários que comprovam não haver movimentação a ser declarada" (id 4449778).
Os extratos bancários não foram apresentados com o recurso, mas encontram-se juntados à
prestação de contas final, id 44497731, e foram corroborados pelo relatório de contas bancárias
do partido disponível no SPCE incluído nos autos pela serventia, id 44497746.
Não constou nos pareceres técnicos qualquer apontamento acerca de irregularidades pela
ausência de extratos bancários. Atestada a regularidade pela serventia quanto a esse quesito, id
44497755:
6. Análise da movimentação de RECURSOS e DESPESAS
6.1. Foi realizada a consulta junto ao módulo “Extrato Bancário”, no Portal SPCE WEB –
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, referente as Eleições Municipais de 2024, cujo
resultado da pesquisa é anexado ao presente PARECER, nos termos da alínea “a”, II, do art. 53,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Registra-se REGULARIDADE para o quesito, uma vez que
os extratos bancários contém a mesma informação daqueles juntados aos autos pelo Prestador
das Contas (id. 127920248)
6.2. As informações dos extratos bancários eletrônicos (titular, número da conta corrente,
número da agência bancária, número do banco e/ou data de abertura) conferem com os dados
informados na qualificação do prestador de contas. Os extratos bancários juntados pelo
PRESTADOR DAS CONTAS apresentam saldo inicial zerado e evidenciam que as contas foram
abertas especificamente para a campanha; bem como abrangem todo o período da campanha
eleitoral (art. 13, § 4°, Resolução TSE nº 23.607/2019).
6.3. Informa-se abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para
Campanha, no prazo de 10 (dez) dias, contados da concessão do CNPJ, conforme o disposto no
art. 8º, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em que pese a sentença (id 44497772) mencionar que "Não foi realizada a regular abertura das
contas bancárias, conforme os artigos 8º e 9º da Resolução TSE nº 23.607/2019", tal
apontamento não serviu para as razões ou fundamentos para a desaprovação das contas.
c) Omissão no registro dos honorários advocatícios e contábeis
A discussão reside na necessidade de registro e comprovação da origem do custeio dos
profissionais da advocacia e de contabilidade em prestação de contas e se esta comprovação foi
efetivamente realizada nos autos, afastando a eventual incidência de recebimento de recursos de
origem não identificada.

Num. 44622079 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184319800000043562022
Número do documento: 25072221184319800000043562022
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 15:00:56
O partido não registrou valores referentes aos gastos com honorários advocatícios e contábeis.
Em sentença houve o reconhecimento de existência de Recurso de Origem Não Identificada -
RONI, relativos à ausência dos registros dos honorários mencionados. Para quantificar o valor a
ser recolhido ao Tesouro Nacional, o Juízo de Primeiro Grau adotou média aritmética simples dos
valores efetivamente declarados e comprovados por candidatos a vereador, resultando na
condenação ao recolhimento de R$ 1.387,88 (id 44497772).
Junto ao recurso, contudo, o prestador apresentou contrato de prestação de serviços contábeis
firmado pelo candidato majoritário Bruno Eduardo Santa Rosa Bauermamm Estevam e Calovi e
Ferreira Advocacia e Consultoria Jurídica (id. 44497781).
No objeto do referido contrato observa-se a seguinte segregação de valores e serviços:
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: O presente contrato tem como objeto a contratação do
contratado para a prestação de assessoria jurídica ao contratante no âmbito das eleições
municipais de 2024.
A - R$ 6.000,00 (Seis mil reais) para a prestação de contas do Candidato Contratante; do
Partido União Brasil, e dos Candidatos a Vereadores do Partido União Brasil de Primeiro de
Maio-Pr.
B - R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) para a prestação de contas dos partidos coligados na
majoritária e dos candidatos a Vereadores dos respectivos partidos. (Federação
PSBB/CIDADANIA, Democracia Crista - DC, Novo e Avante).
Da mesma forma, o contrato dos serviços contábeis discrimina a prestação e valores pagos de
forma semelhante:
Parágrafo Primeiro: A prestação dos serviços contratados abarca a prestação de contas
decorrentes do pleito, sendo:
A-R$ 3.000,00 (três mil reais) para a prestação de contas do Candidato Contratante; do Partido
União Brasil, e dos Candidatos a Vereadores do Partido União Brasil de Primeiro de Maio-Pr.
B-R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a prestação de contas dos partidos coligados na majoritária e
dos candidatos a Vereadores dos respectivos partidos. (Federação PSBB/CIDADANIA,
Democracia Crista - DC, Novo e Avante).
Ainda, argumenta que os gastos com advogado e contador não constituem doação estimável em
dinheiro e como o candidato doador é do partido recorrente não há o que se falar em uso de
recursos do FEFC em desconformidade.
O art. 35, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que "despesas com consultoria,
assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da prestação de serviços
advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas serão considerados gastos eleitorais,
mas serão excluídas do limite de gastos de campanha". Como tais, devem ser registrados na
prestação de contas e comprovados mediante documentação idônea.

Num. 44622079 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184319800000043562022
Número do documento: 25072221184319800000043562022
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 15:00:56
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL DO PSDB.
ELEIÇÕES 2020. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA A ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE DOAÇÕES
FINANCEIRAS A CANDIDATOS. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS
DE OUTROS PARTIDOS. RECURSO DE FONTE VEDADA. INSUFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO
DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM CANDIDATURA DE PESSOAS NEGRAS.
INCIDÊNCIA DA EC Nº 117/2022. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
9.3. À luz dos arts. 20 e 35, § 3º, da Res.-TSE nº 23.607/2019 e 23, § 10, e 26, § 4º, da Lei das
Eleições, os honorários contábeis, assim como os advocatícios, são gastos eleitorais. O disposto
nos §§ 4º e 5º do art. 45 da Res.-TSE nº 23.607/2019, inclusive, impõem, respectivamente, a
obrigatoriedade de o profissional de contabilidade acompanhar toda a arrecadação e gastos
eleitorais desde o início da campanha e a de se constituir advogado para a prestação de contas.
(...)
[TSE, PC nº 060164859, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE em 04/09/2024]
No presente caso, o prestador não registrou quaisquer gastos com a prestação de serviços de
advocacia e contabilidade, limitando-se a prestar esclarecimentos sobre referidos custeios.
Em situação análoga, esta Corte Eleitoral decidiu que:
" (..) o recebimento de doações estimáveis relativas aos serviços prestados por contador e
advogado dispensam o registro na prestação de contas do donatário. Por outro lado, quando o
gasto é efetuado diretamente pelo candidato, deverá ser declarado, inobstante a despesa não
seja computada para o limite de gastos. A falta de esclarecimento, tanto após o parecer de
diligência, tanto nas razões recursais, sobre o responsável pelo custeio dos serviços de
contabilidade e advocacia prestados à campanha da candidata compromete a transparência e a
confiabilidade das contas, justificando a sua desaprovação" [RECURSO ELEITORAL nº
060063825, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE 13/02/2025].

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ENVIO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL FORA DO PRAZO. ATRASO IRRELEVANTE. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO
DA DATA DO RECEBIMENTO DA DOAÇÃO FINANCEIRA. ERRO FORMAL. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DESPESAS COM ADVOGADO E CONTADOR
CUSTEADAS PELO PARTIDO. NÃO CONTABILIZAÇÃO COMO DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. GASTO NÃO DECLARÁVEL. ARTIGO 25, § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019
DO TSE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os partidos políticos e os
candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça Eleitoral a prestação de contas parcial, entre
os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral.
1.1. A apresentação das contas parciais com atraso é falha de natureza formal que enseja a
anotação de ressalva, quando não há prejuízo à atividade fiscalizatória.
2. O equívoco na indicação da data do recebimento da doação é irregularidade meramente
formal, que admite a aposição de ressalva.

Num. 44622079 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184319800000043562022
Número do documento: 25072221184319800000043562022
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 15:00:56
3. Não é obrigatório o registro, na prestação de contas, de despesa relativa a honorários de
serviços advocatícios e de contabilidade quando custeada por pessoa física, candidatos ou
partidos, por não se qualificar como doação ou receita, nos termos do artigo 25, parágrafo 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Precedente TSE.
3.1. Em recente julgado, o TSE deliberou que "com base na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições)
não há como exigir do prestador de contas a comprovação de gasto que não seja declarável por
previsão legal, por não se qualificar como doação ou receita" (RespE nº 0600402-75).
4. Contas aprovadas com ressalvas.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060377722, Rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, DJE 20/02/2024].
Não obstante, foi estabelecida exceção quando a prestação do serviço é contratada mediante a
utilização de recursos públicos do FEFC.
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PAGAS COM
RECURSOS
DO
FEFC.
NECESSIDADE
DE
RECOLHIMENTO
DO
VALOR
CORRESPONDENTE AO TESOURO NACIONAL. PERCENTUAL DA IRREGULARIDADE
ELEVADO, CAPAZ DE, POR SI SÓ, ENSEJAR A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
1 O Tribunal Superior Eleitoral, a partir da edição da Lei 13.877/2019, que incluiu os arts. 23, §
10 e 27, caput e §§ 1º e 2º, na Lei 9.504/97, passou a adotar o entendimento no sentido de que
a prestação de serviços advocatícios e contábeis não constitui doação estimável em dinheiro e,
por isso, não é obrigatório o seu registro no ajuste de contas, salvo na hipótese em que sejam
contratados mediante recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
Nesse sentido, REspEl 0600402-75/SE, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 19/6/2023.
2 E a exceção ressalvada é justamente o caso dos autos, em que o candidato declarou a
utilização de recursos do FEFC para pagamento de serviços jurídicos.
3 No caso, o contrato juntado pelo candidato não se prestando a comprovar o gasto havido com
recursos do FEFC, pois não contém qualquer assinatura, além haver vinculação à atuação do
advogado na prestação de contas, por tratar-se de serviço contratado por prazo determinado,
para o período compreendido entre 20 de agosto de 2022 e 02 de outubro de 2022.
4 A ausência ou insuficiência da comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário, torna impositivo o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 79, § 1º da Res. 23.607/2019. E, no caso, considerando que a irregularidade
representa montante que não é módico e percentual elevado no contexto das contas, é
suficiente para, por si só, ensejar a desaprovação.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060337368, Acórdão, Relator designado(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Relator(a) Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 2
Além disso, o § 9º do art. 35 da Resolução TSE 23.607/2019 prevê que o pagamento desses
serviços por candidatos e partidos não constitui doação de bens e serviços estimáveis em
dinheiro. A jurisprudência citada reforça que não é obrigatório o registro de honorários
advocatícios e de contabilidade quando custeados por pessoa física, candidatos ou partidos, por
não se qualificarem como doação ou receita.

Num. 44622079 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184319800000043562022
Número do documento: 25072221184319800000043562022
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 15:00:56
No entanto, essa dispensa de registro não se aplica irrestritamente quando os serviços são
contratados mediante a utilização de recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC).
Consultando os autos de prestação de contas 0600395-27.2024.6.16.0040, do candidato Bruno
Eduardo Santa Rosa Bauermamm, e os extratos bancários eletrônicos, obtém-se documentos e
informações adicionais relevantes.
Constou na sentença de primeiro grau dos autos do candidato à eleição majoritária:
A Análise Técnica apontou que o Diretório Municipal do União Brasil de Primeiro de Maio
(PCE060044638.2024.6.16.0040) declarou não haver movimentação financeira, omitindo
qualquer indicação de doação a favor do Prestador. Em contrapartida, na prestação de contas
da chapa Majoritária (PCE060039527.2024.6.16.0040), constou pagamento de R$10.000,00 a
advogado e R$5.000,00 a contador com recursos próprios (“Outros Recursos”), salvo
R$2.639,81 de contabilidade pago com FEFC. Contudo, essas despesas não foram registradas
como doações estimáveis na conta do prefeito — requisito do art.25, §3º — nem apropriadas
adequadamente na prestação de contas do Prestador.
Ainda, verifica-se dos autos mencionados:
(i) no demonstrativo de "Doações efetuadas a candidatos/partidos" (id. 44330042), não
constam as doações dos serviços de advogado e contador ao partido integrante da coligação
majoritária.
(ii) nos documentos ids. 44330123 e 44330122 constam as notas fiscais referentes aos serviços
prestados de honorários contábeis e advocatícios com os respectivos cheques nominais
expedidos.
(iii) no relatório de "despesas efetuadas" (id. 44330037, p. 3), no registro das despesas com
serviços contábeis no valor total de R$ 5.000,00, há indicação de que R$ 2.360,19 foram pagos
com "Outros Recursos", e R$ 2.639,81 com recursos do FEFC;
(iv) no extrato bancário da conta de FEFC, Banco do Brasil, ag. 2504-6, c/c 16.034-2, (id.
44330127, p.5) consta a compensação do cheque n. 850061 de R$ 2.639,81, referente ao
pagamento de honorários contábeis
(v) no documento id 440330122 evidencia-se que o cheque emitido para pagamento dos
honorários advocatícios tem origem na conta "Outros recursos", cuja compensação foi realizada
em 05/11/2024 conforme extrato id 44330125.
Dessa forma, considera-se que o pagamento dos honorários advocatícios foi realizado com
recursos de pessoas físicas e que o pagamento dos honorários contábeis ocorreu parte com
recursos particulares e parte com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC.
A obrigatoriedade dos seus registros encontra-se imposta de forma clara no § 5º do art. 35 da
Resolução TSE nº 23.607/2019: “Os recursos originados do Fundo Especial de Financiamento de

Num. 44622079 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184319800000043562022
Número do documento: 25072221184319800000043562022
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 15:00:56
Campanha utilizados para pagamento das despesas previstas no § 3º deste artigo serão
informados na prestação de contas das candidatas ou dos candidatos, diretamente no SPCE”.
A gravidade da ausência de comprovação da origem dos recursos utilizados para o pagamento
de honorários dos serviços contábeis e sua obrigatoriedade de registro nas prestações de contas
eleitorais, quando pagos com recurso públicos, é reiteradamente exposta nos mais recentes
julgados desta Corte:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). REPASSE ENTRE PARTIDOS DISTINTOS PARA CANDIDATO A
CARGO PROPORCIONAL. FONTE VEDADA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DEVOLUÇÃO
AO TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
5. A jurisprudência do TSE estabelece que o pagamento de honorários advocatícios e
contábeis com recursos do FEFC deve constar na prestação de contas de doador e
donatário. No caso, a ausência desse registro compromete a transparência e a
fiscalização dos gastos eleitorais.
6. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está condicionada a
requisitos objetivos, como a irrelevância do valor absoluto e percentual da irregularidade.
No caso, o valor envolvido (R$ 1.309,51) representa percentual acima de 10% das
despesas de campanha, inviabilizando a aprovação com ressalvas.
(...)
7.Recurso desprovido.
[Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais
060049295/PR, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Acórdão de 09/04/2025, Publicado
no(a) DJE 72, data 14/04/2025, não destacado no original]
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
(...)
5. A ausência de comprovação da origem e aplicação dos recursos utilizados para
pagamento de honorários advocatícios e contábeis impede a fiscalização da Justiça
Eleitoral e caracteriza irregularidade grave, ensejando a desaprovação das contas, ainda
que tais despesas estejam excluídas do limite de gastos de campanha.
(...)
7. A ausência de informações sobre o valor total dos serviços advocatícios e de
contabilidade impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
8. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido.
(...)
[Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais
060098656/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Acórdão de 14/04/2025, Publicado
no(a) DJE 76, data 24/04/2025, não destacado no original]
Outros Tribunais Regionais seguem o mesmo rigor, exemplifico:

Num. 44622079 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184319800000043562022
Número do documento: 25072221184319800000043562022
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 15:00:56
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
CONHECIDO E DESPROVIDO. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que as despesas com consultoria, assessoria e
pagamento de honorários de serviços advocatícios e contábeis constituem gastos eleitorais e
devem ser devidamente registrados na prestação de contas.
4. A ausência de registros contábeis e documentação comprobatória referente às despesas
omissas caracteriza falha grave, comprometendo a confiabilidade das contas.
5. Em consulta à prestação de contas do candidato majoritário indicou inexistência de contratos
ou registros de pagamento das referidas despesas em favor do partido recorrente.
6. Precedentes deste Tribunal reforçam que a omissão de informações financeiras essenciais
impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando a
desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Contas desaprovadas.
8. Tese de julgamento: "A omissão de gastos eleitorais obrigatórios com serviços advocatícios e
contábeis na prestação de contas de campanha configura falha grave, comprometendo sua
regularidade e justificando a desaprovação das contas, sendo inaplicáveis os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade".
(...)
[Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Recurso Eleitoral 060021645/PI, Relator(a) Des. Daniel De
Sousa Alves, Acórdão de 10/04/2025, Publicado no(a) Diário da Justiça Eletrônico 70, data
22/04/2025, não destacado no original]
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINAR.
AFASTADA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. INDÍCIOS DE GASTOS NÃO
REGISTRADOS. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE TRANSPARÊNCIA. RECURSO
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
(...)
RAZÕES DE DECIDIR:
4. A tese preliminar não se sustenta. A legislação eleitoral estabelece que a prestação de contas
deve ser submetida a análise técnica, independentemente da existência de impugnação.
5. A legislação eleitoral estabelece a obrigatoriedade do registro de todas as receitas e despesas
de campanha, independentemente da origem dos recursos.
6. A análise técnica constatou a inexistência de registros de doações da campanha majoritária
ao recorrente e a ausência de prestação de contas do partido até a data da sentença,
impossibilitando a verificação da regularidade dos gastos mencionados.
7. A tese de que a candidatura majoritária custeou as despesas do recorrente não encontra
amparo documental nos autos. O artigo 38, §2º, da Lei nº 9.504/97 permite que os gastos
conjuntos sejam registrados na prestação de contas de quem efetivamente os custeou, mas, no
caso concreto, não há comprovação de que as despesas foram devidamente declaradas por
qualquer das candidaturas ou pelo partido.
8. A ausência de registro financeiro aliado à existência de despesas não declaradas compromete
a transparência e fiscalização das contas eleitorais, configurando irregularidade insanável e
justificando a desaprovação das contas.

Num. 44622079 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184319800000043562022
Número do documento: 25072221184319800000043562022
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 15:00:56
TESE:
9. A prestação de contas que não registra movimentação financeira, mas apresenta indícios de
gastos não declarados e sem comprovação da origem dos recursos, afronta o princípio da
transparência e inviabiliza a regularidade das contas, ensejando sua desaprovação
DISPOSITIVO:
10. Recurso desprovido.
11. Sentença mantida, com a desaprovação das contas do recorrente.
(...)
[Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Recurso Eleitoral 060030951/CE, Relator(a) Des.
FRANCISCO GLADYSON PONTES, Acórdão de 01/04/2025, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 99, data 07/04/2025, pag. 51-54, não destacado no original]
Dessa forma, não constando nos autos a individualização dos valores gastos com honorários
contábeis, a irregularidade deve ser apontada, uma vez que parte dos valores foi paga com
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
Contudo, considerando que os contratos de prestação de serviços juntados ao recurso estão
corroborados com os documentos apresentados pelo Candidato à Eleição Majoritária, verifica-se
a possibilidade de fiscalização quanto a origem dos valores dispendidos pelo recorrente, quando
realizada a análise junto aos comprovantes carreados ao autos 0600395-27.2024.6.16.0040.
No presente caso, foi constatado o registro de pagamento de advogado e contador pelo candidato
à eleição majoritária o que, aliado à ausência de gasto eleitoral próprio constatado nos extratos
bancários e a informação prestada em sede recursal, é suficiente para afastar o reconhecimento
da existência de Recursos de Origem Não Identificada (RONI).

DISPOSITIVO
Face ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE parcial provimento para aprovar as contas
apresentadas pelo Partido União do Município de Primeiro de Maio com ressalvas, em virtude da
ausência de registros de gastos eleitorais, contudo, afastando a condenação em recolhimento de
valores, uma vez que foi possível a identificação da origem dos recursos.
.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600446-

Num. 44622079 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184319800000043562022
Número do documento: 25072221184319800000043562022
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 15:00:56
38.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: UNIAO BRASIL - PRIMEIRO DE MAIO - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a)
RECORRENTE: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - PR111016 - RECORRIDO: JUÍZO DA
040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do Relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.07.2025